Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724088-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA DE BARROS EMBARGADO: ATHIE MARQUES DE QUEIROZ Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Ana Paula de Barros (ID no 17976861, págs. 1-13) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal e determinou que a agravante, ora embargante, providenciasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 17834008, págs. 1-6) Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Athie Marques de Queiroz, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO